Tribunal: TJDFT
Processo: 0752108-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752108-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da Vara Cível do Guará. Na origem, trata-se de ação condenatória em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais, ajuizada por Lázaro Fernandes Mendes da Silva contra Motosport Autocenter Serviços e Peças Ltda, processo 0711759-66.2024.8..07.0014. O Juízo suscitante afirma que não é competente para processar e julgar a causa tendo em vista que o réu está localizado no SOF Sul Quadra 9, logradouro que se encontra na região administrativa do Guará – DF, e que não houve escolha aleatória de foro pelo autor, razão por que suscitou o conflito negativo de competência. O Juízo suscitado afirma que o autor é domiciliado em Águas Claras e o réu tem sede no SOF Sul Quadra 9, de modo que que nenhuma das partes tem vinculação com a Circunscrição Judiciária do Guará, razão por que a distribuição do processo nesta Circunscrição caracteriza abusividade. Afirma que em se tratando de ação fundada em direito pessoal a competência é do domicílio do réu, na forma do artigo 46 CPC, o que motivou o declínio da competência, de ofício para uma das Varas Cíveis de Brasília. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos dos artigos 66, inciso II, 951 e 953, inciso I, do CPC, conheço do conflito de competência. Discute-se a competência para processar e julgar a ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Inicialmente defino a competência do Relator para o julgamento monocrático em face do que dispõe o art. 932, inciso V, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: .................... V – depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a: .................... a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”. A finalidade da regra referida é conferir maior efetividade à jurisprudência consolidada em súmulas, situação que se mostra necessária também no âmbito dos incidentes processuais. O art. 955 do mesmo Código autoriza o julgamento do conflito de competência por decisão unipessoal do Relator: “Art. 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar, quando o conflito for positivo, o sobrestamento do processo e, nesse caso, bem como no de conflito negativo, designará um dos juízes para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Parágrafo único. O relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em: I - súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; II - tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência.” Contrarrazões são dispensadas, pois os fundamentos da decisão já constam do ato que determinou a redistribuição. Quanto ao mérito, a regra que prevalece na apreciação da competência relativa, como é o caso da competência territorial, é o da prorrogação, conforme definido no art. 65 do CPC: “prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação.” Disso decorre que, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 33: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Há exceções que não se enquadram na Súmula, mas que exigem detalhamento das circunstâncias de fato com a finalidade de estabelecer distinção, mas que não foram apontadas no caso em exame, como exige o art. 489, § 1o., VI, do CPC, que não considera fundamentada a decisão que: “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. A demanda em exame não se enquadra entre as exceções legais, como a hipótese em que o consumidor é réu, que, no âmbito do Eg. TJDFT foi firmada a tese de que: “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” (IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000). Aqui o autor se apresenta como consumidor, o que pode ser objeto de apreciação, mas não neste processual. Na petição inicial o autor consigna que o réu está sediado na Quadra 9 do SOF SUL, Zona Industrial, Guará. A ação foi distribuída para o Juízo da Vara Cível do Guará, que declinou da competência entendendo que aquele logradouro se insere no âmbito da Circunscrição Judiciária de Brasília. De acordo com o artigo 2o da Resolução 15, de 4 de novembro de 2014 do Tribunal Pleno do TJDFT, “A competência territorial da Circunscrição Judiciária do Guará compreenderá a região administrativa do Guará (RA X).” A Lei Complementar Distrital 733/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará – RA X, em seu artigo 10, inciso II, inclui o Setor de Oficinas Sul – SOF/SUL como unidade de seu planejamento e ordenamento territorial. A Lei Distrital 6.908/2021 alterou a denominação do SOF/SUL para Superquadra Park Sul – SQPS, o que não implicou alteração da região administrativa. Nesse quadro, o SOF/SUL, atualmente denominado Superquadra Park Sul, integra a Circunscrição Judiciária do Guará. Nesse sentido: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA ALTERAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA E DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DOMICÍLIO DA GUARDIÃ E DO ALIMENTANDO. SGCV. ATUAL SQPS. GUARÁ. RA X. I – Os genitores pleiteiam a homologação de acordo para alteração de regime de convivência e de pensão alimentícia do alimentando, o qual reside com a guardiã no Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV, atualmente denominado Superquadra Park Sul – SQPS, que pertence à Região Administrativa do Guará – RA X, art. 10, inc. III, da Lei Complementar Distrital 733/06 e Lei Distrital 6.908/21, e está sob jurisdição da Circunscrição Judiciária do Guará, art. 2o da Resolução TJDFT 15/2014. II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1805059, 0748185-56.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.)” “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CONSENSUAL. VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ E 1a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. SETOR DE GARAGEM E CONCESSIONÁRIAS E VEÍCULOS (SGCV). ATUAL SUPERQUADRA PARK SUL – SQPS. PARTE DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ. ART. 1o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI DISTRITAL 3.618/2005. REVOGAÇÃO TÁCITA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 733/2006 E LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 958/2019. 1. Conflito negativo de competência envolvendo o JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ e o JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. 2. De acordo com a Lei Distrital 3.618/05, que criou a Região Administrativa do SIA (Setor de Indústria e Abastecimento), esta RA contemplava os setores: “de Industria e Abastecimento - SIA; de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV; de Garagens de Transportes Coletivos - SGTC; de Inflamáveis – SI; de Oficinas Sul - SOFS; de Clubes Esportivos e Estádios Sul – SCEES; e de Transporte Rodoviário e de Cargas – STRC”. 3. De fato, a Região Administrativa do SIA estava submetida à jurisdição da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília, nos termos do art. 2o, parágrafo único da Resolução 15/2014. 4. Contudo, a Lei Complementar Distrital 733/2006, que dispõe sobre o Plano Diretor Local da Região Administrativa do Guará - RA X, prevê (art. 10, inciso III) que o SGCV integra a Região Administrativa do Guará. Além disso, na Lei Complementar Distrital 958/2019, que define os limites das regiões administrativas do DF, consta mapa onde se vê que, de fato, o SGCV faz parte da Região Administrativa do Guará. 5. Assim, conclui-se ter havido revogação tácita do art. 1o, parágrafo único da Lei Distrital 3.618/2005, que criou a Região Administrativa do SIA, prevendo que o SGCV integrava a referida RA, tendo em vista que leis posteriores estabeleceram que o SGCV integra a Região Administrativa do Guará. 6. Por fim, cumpre registrar que a Lei Distrital 6.908/21 alterou a denominação do Setor de Garagens e Concessionárias de Veículos – SGCV, do Setor de Oficinas Sul – SOF SUL e do Setor de Múltiplas Atividades Sul – SMAS, para Superquadra Park Sul – SQPS. 7. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitante (VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO GUARÁ - VFOSGUA). (Acórdão 1870600, 0710997-92.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no DJe: Invalid date.)” O feito foi distribuído ao Juízo da Vara Cível do Guará, o que faz presumir ser este o juízo competente pela regra da perpetuatio jurisdictiones: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.” Tal circunstância afasta a hipótese de escolha aleatória de foro, tese que tem sido desenvolvida no intuito de ampliar as hipóteses em que se excepciona a aplicação da Súmula 33 do STJ, porém sem que o caso em exame reúna os pressupostos fáticos para sua adoção. Tal tese foi encampada pelo CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. ............................................................ § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” Ademais, de acordo com o enunciado da Súmula 23 do TJDFT "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial." Nesse quadro, até que a parte interessada alegue a incompetência na forma do art. 65 do CPC, o juízo suscitado é o competente para processar o julgar o feito. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso V, alínea “a” cc. art. 955 Parágrafo único, inciso I, do CPC, julgo de plano o conflito de competência e declaro competente o Juízo da Vara Cível do Guará. Oficie-se aos Juízos envolvidos no conflito. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e